Tribunal: TJMT
Processo: 0002092-45.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0002092-45.2012.8.11.0002
APELANTES: AMIGO ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DE GOIÂNIA LTDA E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
APELADOS: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A E
AMIGO ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DE GOIÂNIA LTDA
Vistos etc.
I – Retire-se de pauta.
II – Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela ora primeira apelante [NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A] foi indeferido, já que não comprovou a alegada hipossuficiência (Id.8268154), reiterando, nesta instância recursal, a necessidade da concessão da benesse, sob a justificativa de que encontra-se em liquidação extrajudicial compulsória decretada pela SUSEP, bem ainda que experimenta situação econômico-financeira delicada, com prejuízos estimados em mais de cinco milhões de reais desde o exercício de 2015, e, portanto, tem direito à isenção do pagamento das custas.
Pois bem. Inicialmente, pondera-se que não se desconhece o entendimento jurisprudencial que autoriza que as pessoas jurídicas, ainda que em regime de falência e/ou liquidação extrajudicial, sejam contempladas com o benefício em análise (Súmula 481 do STJ[1]). Porém, sua admissão apenas é possível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição requisitante efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios, já que “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008).” (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).
No caso, o simples fato de encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não lhe retira o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pelo menos as relativas a este recurso, que, em valores atuais, perfazem a módica quantia de R$375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), consoante simulação realizada no site desta instituição judiciária.
Por oportuno, a juntada de cópia de balancetes contábeis desatualizados (agosto a outubro de 2018 – Ids. 27294474 a 27294476) não pode ser tida como prova hábil e eficaz a demonstrar a apontada hipossuficiência, pelo que INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, e, via de consequência, em respeito ao princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC), determino a intimação da seguradora apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no artigo 1.007, §4o, do CPC.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.